Tribunal: TJDFT
Processo: 0010344-07.2010.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos, apura-se que, diante do falecimento da beneficiária autora[1], o espólio, representado pela inventariante - Giselle Fenner Saldanha - requestara habilitação[2] em substituição à falecida com o fito de perseguir os direitos cujo interesse processual pudesse subsistir, não tendo havido, lado outro, a devida retificação, no caderno processual, quanto a essa circunstância, a despeito do pronunciamento decisório expresso nesse sentido[3], sobressaindo, ademais, que, naquela mesma ocasião, o espólio requestara a concessão da gratuidade de justiça, ratificando o fato de que a falecida era beneficiária da benesse. Promova a Secretaria, pois, a retificação dos assentamentos processuais, de modo a incluir na relação jurídica processual o ‘Espólio de Arlette Xavier Fenner’ em substituição à autora, cadastrando-se os respectivos patronos, consoante instrumento de mandato juntado[4]. Acudidas essas providências, considerando o expressivo lapso temporal que o processo transitara na Corte Superior, advindo, nesse interstício, o óbito da autora, esclareça o espólio se persiste seu interesse na resolução da controvérsia ainda remanescente, conforme pontuado pela Corte Superior. I. Brasília-DF, 29 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Certidão de Óbito – ID 14300805 (pág. 493). [2] - Petição – ID 14300805 (páginas 482/484). [3] - Decisão – ID 19123651 (pág. 530). [4] - Procuração – ID 14300805 (páginas 485/487).